Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida pelo Ministério Público (ID 38384922). Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601